Tribunal: TJSP
Processo: 1018048-23.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO QUE RESULTOU EM LESÃO DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE DEFEITO DO SISTEMA DE SEGURANÇA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - MANUTENÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA - SINDICÂNCIA AMPARADA EM PARECER TÉCNICO QUE APONTOU FALHA DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO - AUTOR QUE É POLICIAL MILITAR

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO QUE RESULTOU EM LESÃO DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE DEFEITO DO SISTEMA DE SEGURANÇA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - MANUTENÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA - SINDICÂNCIA AMPARADA EM PARECER TÉCNICO QUE APONTOU FALHA DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO - AUTOR QUE É POLICIAL MILITAR EXPERIENTE NO MANUSEIO DE ARMA, NÃO TENDO SIDO APURADA RESPONSABILIDADE DE SUA PARTE - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VALOR ARBITRADO QUE, CONTUDO, COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 30.000,00 - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ.
Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000565371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018048-23.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FORJAS
TAURUS S/A, é apelado FERNANDO HONORATO DE SOUZA JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO
BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018048-23.2019.8.26.0002 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1018048-23.2019.8.26.0002
APELANTE: Forjas Taurus S/A
APELADO: Fernando Honorato de Souza Junior
COMARCA: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro

Voto n.° 33955
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DISPARO ACIDENTAL DE ARMA
DE FOGO QUE RESULTOU EM LESÃO DO AUTOR -
ALEGAÇÃO
DE
DEFEITO
DO
SISTEMA
DE
SEGURANÇA
-
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
-
MANUTENÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRENTE - DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE SE
MOSTRA
DESNECESSÁRIA
-
SINDICÂNCIA
AMPARADA EM PARECER TÉCNICO QUE APONTOU
FALHA DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO -
AUTOR QUE É POLICIAL MILITAR EXPERIENTE NO
MANUSEIO DE ARMA, NÃO TENDO SIDO APURADA
RESPONSABILIDADE DE SUA PARTE - DANOS
MORAIS - OCORRÊNCIA - VALOR ARBITRADO QUE,
CONTUDO,
COMPORTA
REDUÇÃO
PARA
R$
30.000,00 - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE
O EVENTO DANOSO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54
DO STJ.
Apelação parcialmente provida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 214/222, que
julgou procedente ação de indenização. Embargos de declaração foram rejeitados.
Alega a ré, em síntese, que teve seu direito de defesa cerceado, na
medida em que requereu expedição de ofício à Polícia Militar para que juntasse aos
autos a íntegra da sindicância realizada, o Parecer Técnico CSMAM, bem como
informasse o atual estado e localização da pistola Taurus PT 24/7 no de série

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018048-23.2019.8.26.0002 -Voto no
3
SDU21059, o que não foi resolvido, razão pela qual o julgamento da ação de forma
antecipada não estava autorizado; que não teve acesso à arma em questão, nem
mesmo à Sindicância instaurada; que o defeito em arma exige prova técnica a ser
realizada por perito especializado; que a sentença deve ser anulada; que a análise do
parecer técnico realizado não aponta irregularidade com a pistola decorrente de
defeito de fabricação; que juntou parecer técnico que afasta a conclusão daquele
elaborado na sindicância; que não há como se acolher o pleito indenizatório, isto
porque não há qualquer responsabilidade sua para o evento, não se podendo excluir
o fato de que o acidente narrado tenha decorrido da má utilização da arma pelo
recorrido; que jamais houve recall, sendo certo que notícias de defeitos em armas
fabricadas pela ré não podem justificar responsabilidade por acidentes onde a causa
não esteja provada; que ainda que se reconheça direito à indenização, a mesma não
pode ser arbitrada em R$ 40.000,00, uma vez que o valor se mostra excessivo,
comportando redução; que os juros devem incidir a partir da data em que fixada a
indenização.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
Não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa a justificar a
anulação da sentença e reabertura da instrução. Tal como posto na decisão recorrida,
desnecessária se mostrava a dilação probatória, “porquanto as alegações
controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, não tendo o
condão a prova oral ou pericial de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes
para seu deslinde”.
Na verdade, a Sindicância realizada, que se amparou em parecer
técnico, é prova idônea e capaz de levar à conclusão adotada pela sentença. Em
sendo assim, de cerceamento de defesa não há que se falar.
Constou da sentença:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018048-23.2019.8.26.0002 -Voto no
4
“(...)
Com efeito, a controvérsia cinge-se, em sua essência, na existência de
defeito no sistema de segurança, gerando o disparo acidental da arma de
fogo fabricada pela requerida e, assim, as lesões sofridas na perna
esquerda do requerente.
Nessa ordem de ideias, restou incontroverso nos autos, que, no dia 9 de
novembro de 2017, o autor, quando escalado para o policiamento
ostensivo na região do 27o BPM/M, Cia de Força Tática, colocou a arma
no coldre, para realizar uma abordagem momento em que foi vítima de
disparo acidental, sofrendo lesão em sua perna direita transfixando a
perna esquerda, na altura do fêmur sem que, para tanto, houvesse sequer
acionado o gatilho. O armamento era da marca Taurus 24/7no
SDU21059, .40, de fabricação da ré.
A ocorrência foi reportada e a arma apreendida para realização de
perícia. Foi instaurada sindicância (fls. 17/26) e realizada a perícia na
arma pelo Centro de Suprimento e Manutenção de Armamento e
Munição (fls. 27/30). A perícia técnica concluiu que “a arma objeto do
parecer técnico NÃO ESTÁ APTA PARA UTILIZAÇÃO (...) a arma
possui uma falha de segurança fabril (fls. 29). Na sindicância realizada,
após ouvida as testemunhas que acompanhavam o autor quando da
patrulha e abordagem do indivíduo suspeito, concluiu que o Sindicado
seguiu o POP de abordagem e durante a sequência de ações ocorreu o
disparo. As declarações ofertadas pelas testemunhas nos revelam que o
armamento estava travado. Todavia, em que pese ter alegações que o
armamento estava com a trava de segurança acionada o disparo
ocorreu...” (fls. 22); após a realização da perícia, concluiu com base nas
provas técnicas angariadas nos autos, não vislumbro que o fato ocorreu
por imprudência, negligência ou imperícia em face do Sindicado (...).
Concluo que o disparo ocorreu involuntariamente, alheio à vontade
humana (fls. 23).
De fato, a sindicância e a perícia técnica realizada na arma comprovam
que o evento decorreu de evidente falha de segurança no equipamento.
De mais a mais, o autor é pessoa com experiência no manuseio de armas
conforme indicado na sindicância “(...) vale ressaltar que o referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018048-23.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Sindicado passou por Estágio de Aperfeiçoamento de Praças, onde
realizou avaliação de manuseio e disparo de arma de fogo, obtendo o
conceito apto para as referidas avaliações (fls. 23). Definitivamente, não
seria razoável que o autor, experiente policial, não travasse o sistema de
segurança da arma, para além do disparo ter ocorrido dentro do coldre,
circunstância que torna menos provável o manuseio da arma pelo autor
na ocasião como causa do disparo.
(...)
Está-se diante do damnum in re ipsa, advindo da experiência comum,
secundum quod plerumque accidit. Não se pode negar, nessa esteira, que
os transtornos causados ao autor com o disparo acidental de sua arma de
fogo, a qual se encontrava travada e no coldre, cuja bala transfixou sua
perna esquerda rompendo músculos e tendões, ocasionando seu
afastamento do posto de trabalho para recuperação, por si só, afetam sua
normalidade psíquica.
(...)
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA formulada
por FERNANDO HONORATO DE SOUZA JUNIOR para condenar
FORJAS TAURUS S.A. ao pagamento da quantia de R$40.000,00, a
título de danos morais, corrigidos, desta data em diante, nos termos da
Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; aplicando-se a
Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, e com juros moratórios de um por cento ao mês,
desde o evento danoso, a teor do artigo 398 do Código Civil e da Súmula
n. 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
De se destacar, por primeiro, que o autor é policial experiente no
manuseio de arma.
Como restou apurado o evento ocorreu por falha de segurança na
arma, uma vez que não se imputou responsabilidade do autor.
Acresça-se a isso o fato de que situações como a presente não são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018048-23.2019.8.26.0002 -Voto no
6
novas, sendo certo que armas semelhantes a aqui tratada já apresentaram problemas
iguais, o que foi alvo de amplo noticiário.
Este Tribunal já apreciou questões idênticas, assim ementadas:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA
DE FOGO. OBRIGAÇÃO DA FABRICANTE DE REPARAR OS
DANOS SOFRIDOS PELO POLICIAL MILITAR ATINGIDO PELO
TIRO. 1. Estando a sentença suficientemente motivada é de rigor a
adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Na fixação da
indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da
razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta
em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
1000541-57.2018.8.26.0625; Rel. Des. Felipe Ferreira; Data do
Julgamento: 03/10/2017)
“CONSUMIDOR - INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Aquisição de arma de fogo que veio a disparar
acidentalmente, atingindo a virilha do autor, ferindo-o gravemente -
Defeito do produto verificado - Dever de indenizar da fabricante -
Condenação no reembolso do valor pago pelo produto, de forma simples -
Dano moral configurado - Verba devida - Condenação no pagamento do
valor de R$ 15.000,00 - Majoração para R$ 30.000,00 - Procedência
parcial da ação - Preliminar de nulidade da sentença rejeitada - Recurso
da ré desprovido. RECURSO ADESIVO - DANO MORAL - Arbitramento
da indenização em primeiro grau em R$ 15.000,00 - Majoração para R$
30.000,00 - Razoabilidade e proporcionalidade - Recurso adesivo do
autor provido.” (Apelação Cível 1001793-63.2014.8.26.0099; Rel.
Des. Claudio Hamilton; Data do Julgamento: 28/09/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018048-23.2019.8.26.0002 -Voto no
7
“APELAÇÕES
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL

SENTENÇA
QUE,
JULGANDO
ANTECIPADAMENTE,
CONSIDEROU PROCEDENTE PRETENSÃO FORMULADA PELO
AUTOR, CONDENANDO AS CORRÉS AO PAGAMENTO DA
QUANTIA DE R$ 30.000,00, CORRIGIDA MONETARIAMENTE A
PARTIR DO ARBITRAMENTO E ACRESCIDA DE JUROS DE MORA
DE 1% AO MÊS DESDE O EVENTO DANOSO, PELA LESÃO
EXTRAPATRIMONIAL PROVOCADA POR DISPARO ACIDENTAL
DA ARMA DE FOGO PRELIMINARES QUE NÃO PROSPERAM
NO QUE TANGE AO MÉRITO, O QUANTO DECIDIDO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA SE COADUNA PERFEITAMENTE COM O
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO 'ONUS PROBANDI' ADOTADO
PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL PÁTRIO. OS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS ANGARIADOS, EM ESPECIAL AS CÓPIAS DA
SINDICÂNCIA INSTAURADA PARA APURAR O INCIDENTE E A
PERÍCIA FEITA PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA NA DATA
DOS FATOS, SÃO SUFICIENTES PARA ATESTAR O DEFEITO DO
ARMAMENTO E O LIAME CAUSAL ENTRE ESTE E O DANO, POIS
DISPAROU ACIDENTALMENTE, MESMO COM A TRAVA DE
SEGURANÇA ACIONADA
QUANTO À LIDE SECUNDÁRIA,
DEPREENDE-SE DA APÓLICE QUE A FABRICANTE DE ARMAS
CONTRATARA
COM
A
ORA
IRRESIGNADA
COBERTURA
ACIDENTÁRIA
PARA
"DANOS
MORAIS
(RISCOS
NÃO
PROFISSIONAIS)",
GARANTINDO
INDENIZAÇÃO
PELAS
"QUANTIAS PELAS QUAIS O SEGURADO SEJA CIVILMENTE
RESPONSÁVEL A PAGAR, MEDIANTE SENTENÇA JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO OU ACORDO EXPRESSAMENTE
AUTORIZADO PELA SEGURADORA, EM VIRTUDE DE DANOS
MORAIS DIRETAMENTE DECORRENTES DE DANOS FÍSICOS À
PESSOA E/OU DANOS MATERIAIS CAUSADOS A TERCEIROS E
EFETIVAMENTE INDENIZADOS, NOS TERMOS PREVISTOS NA
PRESENTE APÓLICE", HIPÓTESE QUE SE IDENTIFICA COM A
DOS AUTOS. ADEMAIS, CONTRATUALMENTE EXPRESSA A
ISENÇÃO DE FRANQUIA EM CASOS TAIS
RECURSOS NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018048-23.2019.8.26.0002 -Voto no
8
PROVIDOS.” (Apelação Cível 0001525-27.2015.8.26.0346; Rel. Des.
Francisco Casconi; Data do Julgamento: 26/02/2019)
Os danos morais são inegáveis, na medida em que o acidente causou
grave lesão ao autor, implicando em seu afastamento do trabalho para recuperação.
O valor arbitrado, de R$ 40.000,00, é mesmo excessivo, comportando
redução para R$ 30.000,000, em especial pelo fato de que os juros de mora, que
fluem mesmo a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, irá
implicar em elevado acréscimo do valor arbitrado.
Ante o exposto, ao recurso é dado parcial provimento.
Jayme Queiroz Lopes
Relator